Tribunal: TJBA
Processo: 0305602-90.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0305602-90.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MAGNO LUIS NUNES PEREIRA Advogado(s): ROGERIO DE LIMA CARDOSO, ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. CRITÉRIO ETÁRIO. MOMENTO DE AFERIÇÃO. DATA DA INSCRIÇÃO NO CERTAME. IAC Nº 8001499-38.2018.8.05.0000. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por candidato eliminado de concurso público para ingresso na Polícia Militar da Bahia, reformando sentença que havia julgado improcedente o pedido autoral e determinando o reconhecimento do direito do candidato ao prosseguimento no certame, diante do preenchimento do requisito etário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir qual o momento adequado para a aferição do critério etário previsto em lei e no edital de concurso público da Polícia Militar da Bahia: se na data da matrícula no curso de formação, conforme previsto no edital, ou na data da inscrição do candidato no certame. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal de Justiça da Bahia, ao julgar o Incidente de Assunção de Competência nº 8001499-38.2018.8.05.0000, firmou tese vinculante no sentido de que o limite de idade fixado em lei e edital deve ser aferido na data da inscrição no concurso público, inclusive para candidatos aprovados em cadastro de reserva. 4. A adoção da data da inscrição como marco temporal para verificação do requisito etário concretiza os princípios da razoabilidade, da isonomia e da segurança jurídica, evitando tratamento desigual entre candidatos decorrente da duração incerta do certame. 5. A previsão do edital que condiciona a comprovação do requisito etário ao momento da matrícula no curso de formação contraria o entendimento jurisprudencial consolidado e pode ocasionar eliminação desarrazoada de candidatos que completem a idade limite durante o curso do concurso. 6. No caso concreto, o candidato possuía menos de 31 anos de idade na data da inscrição, preenchendo o requisito previsto no art. 5º, II, da Lei Estadual nº 7.990/2001, o que torna ilegal sua desclassificação do certame. 7. O exercício do direito de recorrer pelo ente público, ainda que baseado em tese jurídica rejeitada, não configura litigância de má-fé. 8. Sendo o agravo interno julgado unanimemente improvido, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O limite de idade previsto em lei e edital para ingresso na Polícia Militar da Bahia deve ser aferido na data da inscrição no concurso público, inclusive para candidatos aprovados em cadastro de reserva. 2. É ilegal a eliminação de candidato que preenchia o requisito etário no momento da inscrição, ainda que ultrapasse o limite de idade em fase posterior do certame. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput. CPC, art. 1.021, §4º. Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 5º, II. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IAC nº 8001499-38.2018.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Seção Cível de Direito Público, j. 17.06.2020; TJBA, Apelação nº 0526012-54.2015.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Quinta Câmara Cível, j. 18.05.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0305602-90.2014.8.05.0001, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente, ESTADO DA BAHIA e MAGNO LUIS NUNES PEREIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA